Tribunal: TJMT
Processo: 0002195-33.2015.8.11.0039
Relator(a): SERLY MARCONDES ALVES
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-08-21
Data de publicação: 2024-08-27

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0002195-33.2015.8.11.0039
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material, Telefonia]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[CARLA RAFAELA CARAVIERI DOS SANTOS PARDIN - CPF: 032.121.931-74 (APELANTE), CARLA RAFAELA CARAVIERI DOS SANTOS PARDIN - CPF: 032.121.931-74 (ADVOGADO), TELEFONICA BRASIL S.A. - CNPJ: 02.558.157/0001-62 (APELADO), FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR - CPF: 345.856.801-87 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PROVIDO, UNÂNIME.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO INDENIZATÓRIA - HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS RECURSAIS – OMISSÃO – QUESTÃO NÃO TRATADA PELA DECISÃO EMBARGADA – ARBITRAMENTO NA FASE RECURSAL – INVIABILIDADE – APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE - OMISSÃO SUPRIDA - PRECEDENTES – EMBARGOS PROVIDOS, SEM EFEITOS INFRINGENTES.

Não tendo a parte vencida dado azo à interposição do Recurso, não há que se falar sobre fixação de honorários de sucumbência da fase recursal em favor da parte vencedora.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de EMBARGOS DE DECLARAÇÃO interposto por CARLA RAFAELA CARAVIERI DOS SANTOS PARDIN, contra o Acórdão que, por unanimidade, deu provimento ao seu recurso de apelação, para condenar a apelada a pagar em seu favor o quantum de R$ 10.000,00 (dez mil reais) a título de indenização por danos morais.

Na ocasião, a embargante fala em omissão, uma vez que não há manifestação a respeito da majoração dos honorários advocatícios na fase recursal, conforme previsto no artigo 85, §11, do Código de Processo Civil.

Pugna pelo provimento dos presentes embargos para que seja suprida a omissão apontada.

Sem contrarrazões.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

O recurso de embargos de declaração é a ferramenta processual ofertada às partes para impugnar decisão judicial contraditória, obscura ou omissa (artigo 1.022 do CPC), no sentido de aclará-la, integrá-la a realidade dos autos, evitando que pontos nucleares ao deslinde da lide restem negligenciados.

Nesse contexto, assiste razão a embargante quanto ao vício apontado, porém, não a ponto de alterar o decidido.

É que, embora a apelante tenha alcançado êxito na esfera recursal, isso, por si só, não possui o condão de condenar a parte vencida, ora embargada, ao pagamento de honorários em grau recursal, haja vista, não ter dado causa à interposição do Recurso e nem se insurgido contra a sentença proferida pelo juízo de primeiro grau.

Nesse sentido:

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE COBRANÇA - SEGURO DPVAT - PRÉVIO REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO - DESNECESSIDADE - APLICAÇÃO DA REGRA DE TRANSIÇÃO (RE 631.240/STF) - RESISTÊNCIA À PRETENSÃO – INTERESSE DE AGIR CONFIRMADO - AUSÊNCIA DE NEXO DE CAUSALIDADE - ALEGAÇÃO INFUNDADA - BOLETIM DE OCORRÊNCIA E PRONTUÁRIO MÉDICO QUE REGISTRAM O ACIDENTE E AS RESPECTIVAS LESÕES - PERÍCIA JUDICIAL EM HARMONIA COM OS FATOS NARRADOS – ACIDENTE OCORRIDO NA VIGÊNCIA DA LEI

N. 11.482/2007 - LIMITE LEGAL DE ATÉ R$ 13.500,00 - INVALIDEZ PERMANENTE COMPROVADA - SÚMULA 474 DO STJ - APURAÇÃO DO GRAU DA LESÃO NO LAUDO MÉDICO - UTILIZAÇÃO DA TABELA ANEXA À LEI - NOVO CÁLCULO - INDENIZAÇÃO REDUZIDA - SUCUMBÊNCIA DO AUTOR NÃO CONFIGURADA - VERBA HONORÁRIA – ÔNUS INTEGRAL DA SEGURADORA - VALOR INALTERADO - HONORÁRIOS RECURSAIS – NÃO CABIMENTO - RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

(...). “No âmbito da Terceira Turma, o tema relativo ao cabimento dos honorários recursais foi debatido por ocasião do julgamento dos EDcl no AgInt no REsp 1.573.573/RJ, erigindo, em regra, como condições à majoração dessa verba, os seguintes critérios: a) o não conhecimento integral ou o improvimento do recurso; (...)” (STJ AgInt nos EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA EM RESP Nº 1.539.725 – DF) (N.U 0000241-20.2013.8.11.0039, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 18/12/2019, Publicado no DJE 18/12/2019)

Logo, não há de se falar em arbitramento de honorários na fase recursal.

Ante o exposto, DOU PROVIMENTO ao recurso para suprir a omissão apontada, porém, sem efeitos infringentes.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/08/2024